Tribunal: TJES
Processo: 5001199-03.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001199-03.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BROZEGUINE
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedente os pedidos autorais ao reconhecer que embora o autor tenha realizado a contratação, não utilizou o cartão, declarando-se extinta a relação jurídica entre as partes e determinando que a ré restitua os valores descontado e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Nos termos do recurso inominado interposto a r. sentença merece reforma, ao sustentar preliminarmente perda do objeto pois os descontos foram suspensos e no mérito, regular contratação, tendo o autor utilizado o cartão e realizado a contratação, devendo se obrigar as contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 5237855, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que não foram apresentadas contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de perda do objeto da ação,
pois embora a Requerida já tenha realizado suspensão dos descontos, o autor postulou a devolução dos valores já descontados e danos morais, remanescendo o interesse quanto a estes pedidos e, subsistindo o interesse processual.

Quanto ao mérito a instituição financeira alega em sede recursal que houve uso do cartão para pagamento de fatura, não sendo admissível a tese de irregularidade da contratação, bem como que o valor arbitrado a título de danos morais é exorbitante.

Nesse sentido, registra-se que reconhecer a validade da assinatura do contrato, o interesse do autor em contratar, mas a não utilização do cartão, tendo ele tratado o negócio jurídico como se apenas fosse empréstimo consignado a sentença de forma implícita, deduziu tese de vício de consentimento, casos recorrentes no Judiciário onde se busca contratar empréstimo consignado, mas as instituições e correspondentes bancários realizam contrato de cartão consignado, com taxas excessivamente superiores.

A propósito, nos casos de vício de consentimento este magistrado aplica a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com o de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e também condenando as instituições a repararem os danos extrapatrimoniais.

Todavia, no caso dos autos não houve recurso por parte do autor e a aplicação dos cálculos de conversão realizados por este magistrado tornaram a decisão desfavorável ao recorrente, situação vedada pelo direito Brasileiro, tendo em vista o princípio da
non reformatio in pejus
.

Assim, embora se entenda que o caso em comento é de vício de consentimento, ou seja, embora o autor tenha assinado o contrato o que se discute é a regularidade das informações repassadas e a boa-fé dos correspondentes bancários, não se pode aplicar a conversão dos contratos em prejuízo do recorrente
, pelo que se vota pela manutenção da sentença no que se refere a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição simples dos valores.

Aliás, a recorrente junta aos autos tela demonstrando nunca terem sido realizados os descontos, contudo, atéves dos extratos do autor verifica-se que sim foram feitos descontos referentes ao cartão consignado, sendo devida a restituição dos valores, uma vez que claro nos autos que o autor não quis contratar cartão consignado.

Nesse contexto, em relação aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se também com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento ao consumidor, até porque os descontos de cartão consignado são infinitos e a situação por si so ultrapassa o mero aborrecimento, causando prejuízo de ordem econômica, pois os descontos se deram em verba de natureza alimentar, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (in re ipsa).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se proporcional e adequada a fixação em R$ 3.000,00
(três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a ré ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)